Tribunal: STJ
Processo: 1512465-28.2019.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157717 - SP
(2026/0023817-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GIVALDO DIAS COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO ANTHÚNES DE ALMEIDA SILVA - MG101652
ADILSON PEREIRA DA SILVA - MG177072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III,
ART. 932,
DO CPC E SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
art. 932,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso, em virtude da
aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, observada
art. 932,
a não impugnação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF e da
deficiência de cotejo analítico, óbices aplicados pela Corte de
origem. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou esse fundamento
de maneira integral, específica e pormenorizada, o que atrai novamente
a incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do
art. 932,
STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA55902359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dc4f5ca-0283-443c-9a30-5872f20e1ab7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dc4f5ca-0283-443c-9a30-5872f20e1ab7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157717 - SP
(2026/0023817-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GIVALDO DIAS COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO ANTHÚNES DE ALMEIDA SILVA - MG101652
ADILSON PEREIRA DA SILVA - MG177072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III,
ART. 932,
DO CPC E SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
art. 932,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso, em virtude da
aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, observada
art. 932,
a não impugnação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF e da
deficiência de cotejo analítico, óbices aplicados pela Corte de
origem. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou esse fundamento
de maneira integral, específica e pormenorizada, o que atrai novamente
a incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do
art. 932,
STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 5ffb43b5-880b-41c6-bc80-5d072b7c46d9

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pela prática do crime de estupro
GIVALDO DIAS COSTA
de vulnerável, agrava de decisão em que a Presidência do STJ não conheceu de seu
agravo em recurso especial, em razão do
III, do CPC e da Súmula n. 182
art. 932,
do STJ.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fls. 399-400):
A controvérsia submetida ao STJ é estritamente de direito:
validade jurídica do reconhecimento fotográfico realizado à
margem do
do CPP.
art. 226
A análise dessa nulidade não demanda revaloração de provas, mas
apenas o controle jurídico do procedimento adotado, razão pela
qual não incide a Súmula 7/STJ.
Impedir o exame do mérito obsta o controle de nulidade absoluta
em processo penal, contrariando a orientação desta Corte de que o
rigor formal deve ceder diante da necessidade de tutela das
garantias fundamentais.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 417-420).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
.
O agravo regimental não comporta conhecimento
Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso, em virtude da
aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, observada a não
art. 932,
impugnação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF e da deficiência de cotejo
analítico, óbices aplicados pela Corte de origem.
Contudo, a defesa, no regimental, não refutou esse fundamento de
maneira integral, específica e pormenorizada, o que atrai novamente a incidência
do
e a aplicação da
.
III, do CPC
art. 932,
Súmula n. 182 do STJ
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 5ffb43b5-880b-41c6-bc80-5d072b7c46d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023817-3
AREsp 3.157.717 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15124652820198260510 23335732019
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIVALDO DIAS COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO ANTHÚNES DE ALMEIDA SILVA - MG101652
ADILSON PEREIRA DA SILVA - MG177072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIVALDO DIAS COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO ANTHÚNES DE ALMEIDA SILVA - MG101652
ADILSON PEREIRA DA SILVA - MG177072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155212407<14443@
2026/0023817-3 - AREsp 3157717 Petição : 2026/0010351-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:18
Código de Controle do Documento: 38827470-E910-4CB5-9380-8EA711542DC7